Tribunal: CARF
Processo: 10580.725791/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725791/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
REINALDO FALCÃO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a imputação de omissão de rendimentos quando o contribuinte não
apresenta documentos ou esclarecimentos que possam infirmar as informações
prestadas na DIRF pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725791/2012-04
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725791/2012-04

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 15a Turma
da DRJ/SPO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
17/20, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009, por
meio da qual se apurou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de RS 42.916,32, recebidos das seguintes fontes pagadoras: l) Vipserv Gestão
Empresarial e Construções Ltda. - EPP, CNPJ n° 04.289.154/0001 -04: R$ 5.618,22; 2)
Artemp Engenharia Ltda., CNPJ n° 01.288.200/0001-54: R$ 10.834,78; 3) CS
Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ n° 33.833.880/0001-36: RS 14.833,33; 4)
Gaia Engenharia Ltda., CNPJ n° 16.308.421/0001-14: RS 900,00; e 5) Unime - União
Metropolitana para o Desenvolvimento da Eduçâo e Cultura Ltda., CNPJ n°
02.959.800/0001-60: RS 10.729,99.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 09/05/2012 (fl. 22), o contribuinte apresentou, em
16/05/2012, a impugnação de fl. 2, na qual alega desconhecer o recebimento dos
rendimentos ali apurados.
Da revisão de ofício do lançamento
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
impugnante, procedeu à revisão de ofício do lançamento, por meio do termo
circunstanciado de fls. 28/29, aprovado pelo despacho decisório de fls. 30/31, em que
decidiu pela manutenção integral da notificação de lançamento. A fiscalização assim
justifica a decisão:
Não foi juntado ao processo nenhum documento (como carteira de trabalho, extratos
bancários ou qualquer outro julgado relevante) que pudesse afastar a existência de
vínculo entre o impugnante e as empresas que enviaram Declaração de Imposto de
Renda retido na Fonte (DIRF) com as informações utilizadas pela Receita Federal do
Brasil (RFB) para efetuar o lançamento.
Da análise das alegações e dos dados disponíveis nos sistemas da RFB, constatou-se
que:
- no exercício de 2009, o próprio contribuinte declarou ter recebido rendimentos da
Artemp Engenharia, da Vipserv e da Unime, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício, em valores coincidentes com as DIRF's enviadas pelas empresas (código
0561);
- nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, o próprio contribuinte declarou ter recebido
rendimentos da Artemp Engenharia e da CS Construções e Empreendimentos Ltda.,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, em valores coincidentes com as
DIRF's enviadas pela empresa (código 0561).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725791/2012-04

- no exercício de 2013, próprio contribuinte declarou ter recebido rendimentos da
Vipserv Gestão Empresarial e Construções Ltda.
Na ausência de documentação comprobatória das alegações, e diante dos dados
disponíveis nos sistemas da RFB, não há como acatar a impugnação, uma vez que a
simples alegação de desconhecimento dos recebimentos dos valores apurados na
Notificação de Lançamento, por si só, não produz o efeito de afastar a exigência. Ao
contrário, tudo indica a existência de vínculo de emprego ou de prestação de serviço
entre o contribuinte e as empresas que enviaram as DIRF's, e o consequente
recebimento dos valores informados.
Em seguida, deu-se ciência ao contribuinte (fls. 50/51), não tendo este apresentado
manifestação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a imputação de omissão de rendimentos quando o contribuinte não
apresenta documentos ou esclarecimentos que possam infirmar as informações
prestadas na DIRF pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.037, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, uma
vez que as fontes pagadoras informaram em DIRF que sobre os rendimentos omitidos houve a
incidência de contribuição previdenciária oficial, cujo direito de dedução deve ser reconhecido
ao contribuinte.
No tocante aos demais argumentos do contribuinte, relacionados à negativa de
recebimento dos valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, a decisão recorrida,
considerando que o impugnante não apresentou nenhum argumento ou documento que possa
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725791/2012-04

infirmar as informações prestadas pelas fontes pagadoras diretamente à Secretaria da Receita
Federal por meio das DIRFs, decidiu que não há nenhuma razão para rejeitá-las, devendo-se, por
conseguinte, manter a omissão de rendimentos apurada na notificação de lançamento.
De antemão, percebe-se que o recorrente, além de não apresentar qualquer
argumento ou elemento de prova capaz de afastar a autuação, ou mesmo desmerecer a decisão
recorrida, termina por navegar por temas totalmente alheios ao processo em debate, nem mesmo
por ter suscitado por ocasião da impugnação ou da decisão, como por exemplo, questionamentos
sobre nulidades do processo e questionamentos ligados a depósitos bancários de origem não
comprovada.
Sobre este temas, não conhecerei dos mesmos, seja por serem estranhos à lide,
seja pelo fato de não terem sido alegados por ocasião da impugnação.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Da análise do restante do recurso do contribuinte, tem-se que a sua tese basilar,
diz respeito a tecer alegações contra a falta de esforços do acórdão recorrido no sentido de
fundamentar a suposta omissão, pois a referida decisão, deveria ter comprovado o vínculo
empregatício no ano sob fiscalização e não nos anos anteriores e posteriores.
Ademais, após estas constatações iniciais apresentadas, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, sem a
apresentação de novos elementos ou razões de defesa, ou mesmo sem apontar qualquer omissão
da decisão sob ataque, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância
estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos relacionados da referida decisão, a seguir
apresentada:
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/1999, assim dispõe:
"Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo (Decreto-lei
n° 5.844/43, art. 77, Lei n°2.862, de 1956, art. 28, Lei n° 5.172/66, aru 149, Lei n°
8.541/92, art. 40,Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n° 9.317, de 1996, art. 18 e Ui n°
9.430, de 1996, art. 42):
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725791/2012-04

(...).
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
VI- omitir receitas ou rendimentos."
O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) determina:
"Art. 147 - O lançamento è efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2° - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela."
No presente caso, a omissão de rendimentos de que trata a notificação de lançamento foi
apurada com base nas informações prestadas nas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras descritas à fl. 18.
É de se destacar que a DIRF é uma declaração obrigatória, de responsabilidade da fonte
pagadora, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 983, de 18/12/2009 e Instrução
Normativa SRF n° 197, de 10/09/2002. Trata-se, portanto, de documento que confere
forte força probatória às informações ali prestadas.
Na situação em análise, o contribuinte, em sua impugnação, limita-se a alegar "não ter
conhecimento do recebimento dos rendimentos apurados". No entanto, como bem
salienta a fiscalização no termo circunstanciado de fls. 28/29, ele não apresentou
nenhum documento que pudesse, de alguma forma, pôr em xeque as informações
prestadas na DIRF.
A fiscalização ressalta ainda que o próprio contribuinte informou ter recebido
rendimentos dessas fontes pagadoras em outros anos-calendário.
Saliente-se, por oportuno, que a pesquisa no sistema DIRF juntada às fls. 54/55
confirma a relação do contribuinte com essas fontes pagadoras em diversos anos-
calendário, e não somente em 2009.
Em síntese, considerando que o impugnante não apresentou nenhum argumento ou
documento que possa infirmar as informações prestadas pelas fontes pagadoras
diretamente à Secretaria da Receita Federal por meio das DIRFs, não há nenhuma razão
para rejeitá-las, devendo-se, por conseguinte, manter a omissão de rendimentos apurada
na notificação de lançamento.
Ressalte-se, todavia, que as fontes pagadoras informaram em DIRF (fls. 56/60) que
sobre os rendimentos omitidos houve a incidência de contribuição previdenciária
oficial, no valor total de R$ 3.661,48, cuja dedução deve ser reconhecida ao
contribuinte, nos termos do art. 8o, II, d, da Lei n° 9.250/1995, uma vez que a
fiscalização deixou de fazê-lo na notificação de lançamento.
Feitas essas considerações, e à vista das demais informações da 10/15), apresento o
demonstrativo do imposto a pagar:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725791/2012-04

À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, conforme demonstrativo a seguir:

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 88
DF CARF MF
Original